Tribunal: TJDFT
Processo: 0713873-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713873-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE FERNANDO BARROS ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COLÉGIO IDEAL LTDA - EPP (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizada contra JOSÉ FERNANDO BARROS ALVES, processo n. 0710820-20.2018.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de penhora de parte do pró-labore do devedor. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 189698648 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de penhora do pró-labore, considerando que tal verba é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÓ-LABORE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pró-labore é a remuneração dos sócios que trabalham e administram a empresa. 2. A constrição incidente sobre o pró-labore do devedor implica em penhora de salário, vedada pelo ordenamento jurídico (art. 833, IV, CPC). Decisão mantida. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1244563, 07274036720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” Inconformado, o demandante recorre. Narra que, em pesquisa ao sistema SNIPER, descobriu-se que o agravado/demandado é Sócio Administrador da Empresa WF CONSERVADORA E ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 22.951.105/0001-69. Em face do inadimplemento do cumprimento de pagar quantia líquida, certa e exigível, pugnou pela penhora de 10% do pró-labore do agravado, o que, todavia, foi indeferido. É contra esta decisão que recorre. Defende a tese de que é possível a penhora, ante a mitigação admitida pelo col. STJ, da regra prevista no inciso IV do art. 833 do CPC. o final requer: “2. Seja concedido efeito suspensivo à Decisão recorrida até decisão de mérito a ser proferida no presente Agravo, tendo em vista o efetivo risco de lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, considerando a inexistência de outros bens da parte Agravada passíveis de penhora, assim como o iminente arquivamento do Processo, inclusive já determinada pelo Juízo a quo; E-mail’s: suelane.adv@yahoo.com I Telefone WhatsApp (61) 99667-3770 3. A intimação da parte Agravada para, se assim quiser, responder ao presente Recurso; 4. O PROVIMENTO do presente recurso para REFORMAR a Decisão Agravada para DEFERIR a penhora de 10% (Dez por cento) do Pro labore da parte Agravada até o pagamento integral da dívida, no valor atualizado de R$ 19.550,09 (Dezenove mil, quinhentos e cinquenta reais e nove centavos). Contudo, caso não seja esse o entendimento desse Egrégio Tribunal, que seja estabelecido outro percentual de constrição do Pro labore da parte Executada, dentro de um limite mínimo, para a quitação do débito exequendo. 5. Seja conferindo à Decisão que DEFERIR o DESCONTO de 10% (dez por cento) do Pro labore da parte Agravada ou outro percentual FORÇA DE OFÍCIO para que o próprio Agravante apresente a referida Decisão à Unidade Pagadora da parte Executada, qual seja: WF CONSERVADORA E ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 22.951.105/0001-69, a fim de que aquela unidade pagadora promova o desconto do percentual deferido, por esse Egrégio Tribunal, e credite mensalmente o importe descontado na conta do Advogado do Exequente, a saber: Dr. Gilmar Gonçalves da Silva, CPF no 460.829.216-15, Banco do Brasil, Agência 1022-7, Conta Corrente 9.131- 6 (Chave PIX - 61 98402-8793), patrono com poderes para transigir, receber e dar quitação, conforme procuração juntada com a Exordial.” Comprovante de recolhimento do preparo no ID 57635324. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor/pró-labore, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. Sob outro prisma, impende ressaltar que, na espécie, não se vislumbra, neste momento incipiente, urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, assim como ausente iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator